Tribunal: TJDFT
Processo: 0723972-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723972-83.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA PUGA COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA AGRAVADO: BROCKTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E FACÇÕES LTDA, S2 PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA PUGA COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA – ME contra decisão exarada pelo MMo. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n.0704858-16.2023.8.07.0015, proposta pela agravante em desfavor de BROCKTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E FACÇÕES LTDA e S2 PARTICIPAÇÕES S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159855725 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça a agravante, sob o fundamento de que a autora se limitou a juntar declaração de inatividade e inexistência de faturamento, e que a suposta inatividade da empresa, por si só, não é suficiente para justificar a concessão do benefício. Prossegue aduzindo ser necessário a efetiva demonstração de que a agravante não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que juntou aos autos do processo originário Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, referente ao mês de janeiro de 2023, o qual demonstra que se encontra em situação de inatividade, não possuindo faturamento apto a permitir o pagamento das custas e despesas do processo. Assevera que foi extremamente afetada financeiramente em razão da extinção prematura do contrato de franquia sub judice associada ainda aos efeitos da pandemia da COVID- 19, o que inviabilizou ate mesmo uma eventual reestruturação da atividade desenvolvida. Pondera que, desde então, acumulou dívidas altíssimas com o Banco do Brasil S/A, deixando de pagar funcionários e aluguel, e tendo inúmeros contratos de trabalho suspensos (ID 47974289). Afirma que não obteve qualquer faturamento do período compreendido entre janeiro de 2022 e a presente data (IDs 47974290 e 47974291), e que não consegue emitir mensalmente a certidão de DCTF, tendo apenas a certidão do mês de janeiro de 2023 como a mais recente para comprovar sua inatividade e hipossuficiência. Ressalta, ainda, que permaneceu durante todo o período de 1o ate 31 de janeiro de 2023, sem realizar qualquer tipo de atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira. Junta aos autos os extratos da conta corrente da empresa que compreendem o período de abril de 2022 até a presente data, as quais encontram-se sem saldo (ID 47974294). Ao final, a agravante pugna pela reforma da r. decisão vergastada, para que lhe seja concedida justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Não houve recolhimento das custas. Após a interposição do agravo de instrumento (ID 47968301), a agravante junta petição sob o ID 48070713, aditando suas razões do recurso e postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão de ID 159855725(autos de origem), no tocante a contagem do prazo para recolhimento de custas, ate que seja julgado o agravo de instrumento. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas do processo até o julgamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Outrossim, o artigo 99, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema em debate, consolidou entendimento no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula no 481). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira. 3. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Possível a concessão da Gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, nos termos do verbete número 481 do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovada a hipossuficiência alegada. 3. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1363629, 07175511620198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso dos autos, do exame do acervo probatório constante dos autos, constata-se que a apelante se encontra em situação de inatividade, conforme a Declaração de Créditos e Débitos Tributários emitida pela Receita Federal do Brasil (ID 159478993 do processo originário), emitida no mês de janeiro de 2023. Ademais, o extrato bancário da empresa agravante, juntado aos autos do agravo de instrumento sob o ID 47974294, evidencia que, desde o mês de março de 2022, vêm sendo realizados depósito mensais de montante relativo ao FCO, seguido de estorno no mesmo valor no mesmo dia, de forma que, no período em questão foi mantido saldo negativo na conta corrente. Dessa forma, os elementos de prova apresentados pela agravante se mostram suficientes para, em exame ainda sumário, demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, de modo a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, até o julgamento do agravo de instrumento. Por conseguinte, a agravante ficará dispensada do recolhimento do preparo do agravo de instrumento e das custas processuais no primeiro grau de jurisdição, até o julgamento do recurso. Intimem-se as agravadas para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2023 às 18:01:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436